Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. No mais, não é inválido o reconhecimento do réu por meio de fotografia se novo reconhecimento foi realizado em juízo e a autoria delitiva foi confirmada. Precedente do TJDFT.

2. Não há que falar em absolvição dos crimes de roubos circunstanciados (um consumado e outro tentado) quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, em concurso de agentes e portando arma branca para ameaçar e intimidar as vítimas, subtraíram bens das primeiras vítimas e tentaram subtrair o veículo das outras.

3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, que prevê, para a aplicação desse instituto, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos, o que não restou comprovado no caso dos autos.

5. A jurisprudência vem entendendo norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

6. Apesar disso, pode ser aplicado aumento ligeiramente superior, desde que mediante fundamentação concreta, como quando os maus antecedentes são configurados por duas condenações anteriores. No entanto, essa majoração não pode ser desproporcional.

7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.